Tribunal: TJMT
Processo: 1010732-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1010732-45.2020.811.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: RAFAEL COSTA ROCHA
PACIENTE: EDER DE SOUZA SANTOS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Eder de Souza Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2o, I e II, c/c o art. 70, caput, ambos do CP, e art. 244-B do ECA), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Em suas razões, assevera que, diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade, notadamente porque possui histórico de tuberculose, razão pela qual faz parte do grupo de risco ao contágio do novo coronavírus;
Argumenta que foi requerida sua prisão domiciliar, devido à pandemia do coronavírus, salientando que o paciente se encontra no grupo de risco, porém, até a data da impetração [19-5-2020], o pedido não havia sido apreciado.
Na decisão em que indeferi o pedido de liminar, determinei que fossem requisitadas informações ao juízo de origem, que deveria noticiar se foi por ele apreciado o pedido de prisão domiciliar, além das demais informações que reputar necessárias para o pleno conhecimento da controvérsia.
Contudo, nas informações que encaminhou, o juízo singular nada informou acerca da causa originária da presente impetração, qual seja, da apreciação do pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar realizado na data de 19-5-2020, limitando-se a enviar a sentença condenatória proferida em 26-2-2020.
Diante disso, determino que, no prazo de 24h [vinte quatro horas], preste informações complementares, atendendo o que foi requisitado.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.